Tribunal: TJMT
Processo: 1039908-09.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039908-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 05.572.209/0001-43 (APELANTE), VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - CPF: 469.929.638-64 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA - CPF: 699.363.829-00 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 587.945.659-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1039908-09.2021.8.11.0041

APELANTE: PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CDA ILÍQUIDA. ANULAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2021444415 por força de decisão judicial, e julgou extinta a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o crédito tributário era exigível no momento do ajuizamento da execução fiscal, considerando decisão judicial anterior que anulou parcialmente os créditos inscritos; e

(ii) saber se a substituição da CDA no curso da execução fiscal é apta a convalidar vício de origem decorrente de iliquidez do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A exigibilidade do crédito tributário constitui requisito essencial para o ajuizamento da execução fiscal, sendo vedada sua propositura quando vigente decisão judicial que suspenda ou anule total ou parcialmente o débito.

4. O acórdão judicial que anulou parte dos DAR's integrantes da CDA foi proferido antes da inscrição em dívida ativa e da propositura do executivo, o que inviabiliza sua exigibilidade no momento da constituição do título executivo.

5. A substituição da CDA no curso da ação, visando corrigir o título à luz de decisão anterior, não afasta o vício originário de iliquidez e ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A condenação em honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 20.000,00, observa os critérios da causalidade, razoabilidade e proporcionalidade, diante da atuação indevida da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A exigibilidade do crédito tributário deve estar presente no momento do ajuizamento da execução fiscal, sob pena de nulidade do feito executivo.

2. A substituição da CDA durante a execução não convalida vício originário de iliquidez quando a certidão reflete crédito parcial ou integralmente anulado por decisão judicial anterior.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, inc.
V; CPC, art. 1.030, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 03.12.2010; STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.04.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1039908-09.2021.8.11.0041

APELANTE: PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal de origem, extinguiu o processo, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal de Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.350 STF).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1039908-09.2021.8.11.0041

APELANTE: PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.350 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:

Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário.

Pois bem.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, ao fundamento de que o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2021444415 encontrava-se com exigibilidade suspensa por força de decisão judicial proferida nos autos da Ação Anulatória nº 00010587-92.2011.8.11.0041.

Sustenta o Apelante, em síntese, que a exigibilidade do crédito tributário estava plenamente restabelecida quando do ajuizamento da presente execução fiscal (9/11/2021), uma vez que a sentença proferida na ação anulatória em 2017 teria confirmado a legalidade dos DAR's 999/03.559.919-36 e 999/03.528.510-50, restabelecendo sua exigibilidade.

Argumenta que, por não possuir a apelação interposta no anulatório efeito suspensivo automático (art. 1.012, §1º, V, do CPC), a exigibilidade estaria plena no momento da propositura deste executivo fiscal.

Os Apelados, em contrarrazões, defendem a integral manutenção da sentença, alegando que a execução fiscal foi ajuizada enquanto vigente hipótese suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, materializada no acórdão prolatado por este Egrégio Tribunal de Justiça em 15/3/2021, que reformou a sentença de primeiro grau e anulou parcialmente os DAR's que compõem a CDA executada, antes mesmo da inscrição do débito em Dívida Ativa (22/10/2021) e do ajuizamento da execução (9/11/2021).

A adequada solução da controvérsia impõe o exame da cronologia dos fatos processuais:

a)
11/5/2011:
concessão de liminar na Ação Anulatória nº 00010587-92.2011.8.11.0041, suspendendo a exigibilidade dos DAR's 999/03.559.919-36, 999/03.528.510-50, 999/03.588.637-00, 999/03.610.311-67 e 999/03.581.059-25;

b)
2017
: sentença de procedência parcial na ação anulatória, declarando nulos apenas os DAR's 999/03.588.637-00, 999/03.610.311-67 e 999/03.581.059-25, e confirmando a legalidade dos DAR's 999/03.559.919-36 e 999/03.528.510-50;

c)
15/03/2021
: acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça que, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença e determinou a anulação dos créditos contidos nos DAR's 999/03.528.510-50 e 999/03.559.919-36, "com exceção dos oriundos das Notas Fiscais n. 264901; 265227; 265646; 266007; 266938; 267105; 267794; e 267929";

d)
22/10/2021
: inscrição do débito em Dívida Ativa (CDA nº 2021444415);

e)
9/11/2021
: ajuizamento da presente execução fiscal;

f)
4/5/2022
: trânsito em julgado do acórdão proferido na ação anulatória perante o Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia se cinge à aferição da exigibilidade do crédito tributário no momento do ajuizamento da execução fiscal, à luz do disposto no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.140.956/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3/12/2010), consolidou o entendimento de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a execução fiscal dependem do momento em que verificada a causa suspensiva prevista no artigo 151 do CTN.

Segundo a tese firmada naquele precedente vinculante,
quando a causa suspensiva da exigibilidade ocorre em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, esta deve ser extinta
; diferentemente, quando a suspensão se verifica em momento posterior à propositura do executivo, este deve ser suspenso enquanto perdurar a situação que obsta a exigibilidade.

A
ratio decidendi
dessa orientação jurisprudencial se assenta na premissa de que a exigibilidade constitui requisito essencial e constitutivo do título executivo, de modo que sua ausência no momento da propositura da ação executiva configura vício insanável que impede o próprio ajuizamento do feito.

Nesse sentido, conforme destacado no julgamento do AgInt no REsp 1.731.423/PA (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020):

(...) a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
(...)
(Grifou-se).

No caso dos autos, é incontroverso que o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 15/3/2021, nos autos da Ação Anulatória nº 00010587-92.2011.8.11.0041, reformou a sentença de primeiro grau e determinou a anulação parcial dos DAR's 999/03.528.510-50 e 999/03.559.919-36, que constituem o objeto da CDA nº 2021444415 executada nestes autos.

A argumentação do Apelante, no sentido de que a exigibilidade teria sido restabelecida pela sentença proferida em 2017 na ação anulatória, não merece prosperar, uma vez que referida sentença foi
reformada pelo acórdão deste Tribunal
em grau de apelação, o qual prevalece sobre o julgamento monocrático anterior.

Ademais, a própria cronologia dos fatos processuais demonstra de forma inequívoca que tanto a inscrição do débito em Dívida Ativa (22/10/2021) quanto o ajuizamento da presente execução fiscal (9/11/2021) ocorreram
posteriormente
à prolação do acórdão que anulou parcialmente os créditos tributários (15/3/2021).

Relevante destacar que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o marco temporal a ser considerado para fins de aplicação da tese fixada no REsp 1.140.956/SP não é a data da prolação da decisão suspensiva, mas sim
a data em que a Fazenda Pública tomou ciência dessa decisão
.

Nesse sentido, no julgamento do REsp 1.915.459/SP (Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/04/2021), o Superior Tribunal de Justiça assentou que "a intimação constitui condição para que as decisões judiciais produzam efeitos relativamente às partes processuais, de modo que, ausente prévia comunicação da decisão suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se indevida a extinção da execução fiscal".

No caso vertente, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual não apenas foi regularmente intimada do acórdão proferido em 15/3/2021, como teve ciência inequívoca de seus termos, tanto que procedeu à
substituição da CDA
(conforme petição de ID 99667661) com o declarado propósito de adequá-la aos termos da decisão proferida na ação anulatória.

Portanto, quando o Estado de Mato Grosso promoveu a inscrição do débito em Dívida Ativa e, subsequentemente, ajuizou a presente execução fiscal, já tinha pleno conhecimento da existência de decisão judicial em ação anulatória que havia anulado parcialmente os créditos tributários consubstanciados nos DAR's que compõem a CDA executada.

A inscrição em Dívida Ativa e o subsequente ajuizamento de execução fiscal de crédito tributário com exigibilidade suspensa por decisão judicial configuram atos manifestamente ilegais, que contrariam frontalmente o disposto no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional e a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede que a Fazenda Pública pratique quaisquer atos de cobrança, incluindo a inscrição do débito em Dívida Ativa e a propositura de execução fiscal. Trata-se de óbice legal intransponível, que visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional concedida ao contribuinte.

Nesse contexto, não se pode acolher a tese do Apelante de que a exigibilidade estaria restabelecida com base na ausência de efeito suspensivo da apelação interposta na ação anulatória. Isso porque, conforme acima demonstrado,
o acórdão que reformou a sentença e anulou parcialmente os créditos tributários foi prolatado antes da inscrição em Dívida Ativa e do ajuizamento da execução fiscal
, de modo que, naquele momento, já não mais subsistia a situação jurídica configurada pela sentença de primeiro grau.

O argumento de que a apelação não possui efeito suspensivo (art. 1.012, §1º, V, do CPC) somente teria relevo caso a execução fiscal tivesse sido ajuizada
antes
da prolação do acórdão. Contudo, tendo a decisão colegiada sido proferida
anteriormente
ao ajuizamento do executivo, é esta - e não a sentença reformada - que define a situação jurídica do crédito tributário.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de alguma controvérsia quanto ao momento do restabelecimento da exigibilidade, subsistiria outro vício igualmente insanável no título executivo: a
manifesta iliquidez da CDA
.

Com efeito, a CDA nº 2021444415, conforme originalmente inscrita e executada, refletia a integralidade dos valores constantes dos DAR's 999/03.559.919-36 e 999/03.528.510-50, incluindo créditos tributários que haviam sido
expressamente anulados
pelo acórdão proferido na ação anulatória.

Somente após a propositura da exceção de pré-executividade pelos executados é que a Fazenda Pública procedeu à substituição da CDA, alegando ter adequado o título executivo aos termos da decisão judicial.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
liquidez
constitui atributo essencial da Certidão de Dívida Ativa, sendo insuscetível de convalidação posterior. A cobrança de valores manifestamente indevidos, já excluídos por decisão judicial, configura vício que macula a higidez do título executivo desde sua origem.

Nesse sentido, a substituição da CDA realizada no curso do processo executivo não tem o condão de sanar o vício originário de iliquidez, configurando, na verdade, reconhecimento implícito pela própria Fazenda Pública da irregularidade da cobrança inicialmente promovida.

A orientação adotada pela sentença recorrida está em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme demonstram os seguintes precedentes:

(a) Apelação Cível 1004541-62.2023.8.11.0037 (Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/08/2024): reconheceu a nulidade de CDA inscrita enquanto pendente de julgamento recurso administrativo, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário;

(b) Agravo de Instrumento 1008867-21.2019.8.11.0000 (Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/07/2020): "tendo sido lavrada a certidão de dívida ativa quando estava pendente de julgamento a impugnação administrativa do débito, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, deve ser extinta a execução fiscal ante a nulidade do título executivo";

(c) Apelação Cível 0002652-76.2008.8.11.0050 (Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/10/2015): "Comprovado que o título que embasou a execução fiscal estava com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial, está correta a sentença proferida na exceção de pré-executividade que extinguiu a execução, por faltar-lhe requisito legal".

Verifica-se, portanto, que, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de ajuizamento de execução fiscal lastreada em crédito tributário com exigibilidade suspensa, determinando a extinção do executivo fiscal nesses casos.

Quanto à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, a sentença recorrida aplicou corretamente o princípio da causalidade, tendo em vista que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da exceção de pré-executividade ao inscrever em Dívida Ativa e executar judicialmente crédito tributário com exigibilidade suspensa por decisão judicial.

A fixação dos honorários por equidade, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto às hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento ou retificação da CDA, especialmente quando não há relação direta entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido (AgInt no AREsp 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020).

O valor arbitrado se mostra razoável e proporcional, considerando a complexidade da matéria, o trabalho desenvolvido pelos patronos dos executados, o tempo de tramitação do processo e a necessidade de remunerar adequadamente a atividade advocatícia, sem, contudo, onerar excessivamente a Fazenda Pública.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida merece ser integralmente mantida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026